Tribunal: TJES
Processo: 5019805-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019805-15.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado visando a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta após a revogação de sua prisão preventiva na Ação Penal nº 0009310-34.2019.8.08.0012. A defesa alega excesso de prazo na imposição da medida, que restringiria a liberdade do paciente por mais de um ano, prejudicando sua busca por trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se a manutenção da monitoração eletrônica configura excesso de prazo e constrangimento ilegal; (
ii
) verificar se a medida é necessária diante do histórico de descumprimento de outras cautelares impostas ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata excesso de prazo na manutenção da monitoração eletrônica, uma vez que a instrução criminal foi encerrada e o processo aguarda apresentação de alegações finais, não havendo mora estatal injustificada.
4. A monitoração eletrônica é necessária para garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública e a instrução criminal, considerando o histórico de descumprimento de medidas cautelares pelo paciente, incluindo a tentativa de deixar o país com passaporte renovado sem autorização judicial.
5. A flexibilização de outras medidas cautelares já foi concedida para viabilizar a reinserção do paciente no mercado de trabalho, mantendo-se a monitoração eletrônica como forma de controle estatal adequado e proporcional.
6. Não foram apresentados novos elementos que comprovassem prejuízo concreto à busca por trabalho devido à monitoração eletrônica, corroborando o entendimento da Procuradoria de Justiça sobre a necessidade e adequação da medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
CPP, art. 319, VI; art. 320.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-RHC 179.111, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 15/09/2023.
STJ, AgRg-HC 804.490, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 22/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019805-15.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: SIZENANDO MEIRA MAIA FILHO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de Erick Cordeiro D’Oliveira, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0009310-34.2019.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente, que supostamente praticou os crimes previstos nos artigos 1º, incisos I e II, e 2º, inciso II, ambos c/c artigo 12, da Lei nº 8.137/1990, em 19 de dezembro de 2023, teve sua prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que o paciente já está há mais de 01 (um) ano sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, situação que está restringindo sua liberdade por demasiado tempo, de forma que requer a revogação da mencionada medida cautelar, ressaltando que, ainda assim, permanecerão 04 (quatro) medidas cautelares para cumprimento do paciente.

Em nova petição no id. 9616364, a defesa pediu a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, pretendendo maior abrangência da monitoração eletrônica, a fim de que o paciente possa “aumentar sua busca ativa por trabalho” por todo o território nacional.

Pois bem. De início, imperioso contextualizar os fatos que decorreram no estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão, a respeito das quais a defesa pretende a revogação.

Denota-se dos documentos que instruem o feito, que o ora paciente foi denunciado por, na condição de sócio-administrador da empresa WD Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, ser o responsável pelo não recolhimento de ICMS aos cofres do Estado do Espírito Santo, o que ocasionou em grande prejuízo ao erário.

Assim, consta que, na oportunidade do recebimento da denúncia, em 20/08/2019, o magistrado de primeira instância estipulou, como medida cautelar, o afastamento do paciente da administração da referida pessoa jurídica, com supedâneo no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, tal cautelar foi substituída por outra medida, a saber, de apresentação mensal do comprovante de recolhimento do ICMS declarado pela empresa.

Contudo, sob o fundamento de que o paciente teria deixado de recolher o ICMS declarado nos meses de maio a agosto de 2020, descumprindo, assim, a cautelar outrora imposta, foi decretada a sua prisão preventiva pelo Juízo
a quo
.

Em sequência, concluída a fase instrutória, a medida extrema foi revogada e substituída por 08 (oito) medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de se ausentar da comarca referente à sua residência e a monitoração eletrônica.

Nada obstante, o paciente, sabendo que seu passaporte estava retido pelo Juízo
a quo
em razão da imposição da medida cautelar prevista no artigo 320, do Código de Processo Penal, procedeu à confecção de novo passaporte, sob o argumento de que o passaporte anterior estava vencido, sendo detido quando, sem autorização do magistrado de primeiro grau, realizava, no dia 31/08/2023, embarque no voo TAP 058, com destino à Lisboa/Portugal.

Diante de tal descumprimento da medida cautelar imposta, fora novamente decretada a prisão preventiva em face do paciente, a qual foi cumprida em 19/09/2023.

Após, foi impetrado o
Habeas Corpus
nº 5012020-36.2023.8.08.0000, também de minha relatoria, por meio do qual,
tão somente em razão da condição de saúde de Erick Cordeiro D’Oliveira
, foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, sendo aplicadas, todavia, 07 (sete) medidas cautelares diversas da prisão.

Posteriormente, nos autos do
Habeas Corpus
nº 5009600-24.2024.8.08.0000, a defesa do paciente requereu a revogação das medidas cautelares de i) proibição de se ausentar da comarca de sua residência, ii) recolhimento domiciliar noturno, e iii) monitoração eletrônica, sendo o pleito inicialmente indeferido, em razão das pretéritas tentativas de Erick Cordeiro D’Oliveira de frustrar a aplicação da lei penal.

Após, foi realizado pedido de reconsideração, pretendendo a revogação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, e a permissão de que o paciente possa circular em todo o Estado do Espírito Santo, além dos Estados da Bahia e Pernambuco.

Em decisão proferida em 28 de agosto de 2024,
considerando o fundamento de que a limitação de saída do
paciente do
município de Vila Velha estava

prejudicando
sua reinserção
no mercado de trabalho
, foi parcialmente deferido o pleito de reconsideração, sendo revogadas as medidas cautelares de “proibição de se ausentar da comarca da sua residência” e “recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados”,
levando em conta, ainda,
que a monitoração eletrônica garantiria
a manutenção d
o controle estatal sobre o paciente
.

Dessa forma, vislumbra-se que desde a última revogação da prisão preventiva do paciente,
as medidas cautelares inicialmente impostas já foram abrandadas
, com o fim de garantir a plena possibilidade de locomoção do paciente pelos locais que necessita transitar para exercer atividade laborativa.

Nesse particular, conforme já ressalvado, a revogação da prisão preventiva de Erick Cordeiro D’Oliveira não se deu em razão da desnecessidade da segregação cautelar do paciente, muito pelo contrário, o pleito foi inicialmente indeferido e fundamentado na imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, sendo
posteriormente deferido tão somente após pedido de reconsideração instruído com laudos médicos a respeito do estado de saúde do paciente
.

De igual modo,
as medidas cautelares impostas também mostram-se como necessárias, de forma que apenas foram abrandadas para garantir ao paciente a possibilidade de se reinserir no mercado de trabalho
.

Em outros termos, considerando os reiterados descumprimentos de medidas cautelares por parte do paciente, que, inclusive, chegou a confeccionar novo passaporte com o intuito de sair do Brasil, mesmo com conhecimento de que o seu passaporte estava retido em juízo em razão de proibição de sair do país,
é imprescindível a manutenção da monitoração eletrônica,
com o fim de impedir eventual reiteração de tentativa de frustrar a aplicação de lei penal
.

Outrossim, considerando os crimes supostamente praticados por Erick Cordeiro D’Oliveira, bem como o regular trâmite da ação penal originária deste
habeas corpus
, que, conforme informações prestadas pelo magistrado
a quo
no id. 11668615, já teve a instrução encerrada,
não verifico excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares
.

Em situações similares, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
[...]
N
ão é desproporcional o período da monitoração eletrônica da ré (cerca de 1 ano e 5 meses), especialmente porque a instrução já foi encerrada

e os autos aguardam a apresentação de alegações finais pela defesa.
[...].
4. Agravo regimental não
provido.
(STJ; AgRg-RHC 179.111; Proc. 2023/0113098-5; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO CONCEDIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Desse modo,
não há que se falar em excesso de prazo da monitoração eletrônica, especialmente porque o processo já teve a instrução encerrada
, estando pendente apenas a apresentação das alegações finais dos réus para o julgamento do feito.
[...]
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 804.490; Proc. 2023/0056409-3; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023).

Por fim, ressalto que ao pleitear novamente o abrandamento das medidas cautelares, a defesa não se incumbiu de colacionar novos documentos que comprovem que a monitoração eletrônica e a limitação de sua abrangência estão prejudicando o paciente de ampliar sua busca por trabalho, também não merecendo acolhimento o pleito defensivo nesse ponto.

A propósito, esse foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 12175891, a saber:

Portanto, contrariando o alegado pelo impetrante, constata-se que a decisão que manteve a monitoração eletrônica ao paciente foi lastreada pelas disposições legais pertinentes em incidência no caso concreto, fundamentando-se na comprovada materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na convicção de que as cautelares de natureza pessoal se fazem necessárias para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei, o que afasta qualquer indicativo de constrangimento ilegal.

Portanto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)